Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS e por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A em face da r. sentença constante do ID no 2729196. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão constante do ID 1276671, concedeu a antecipação da tutela recursal “para determinar a suspensão dos descontos promovidos pelo réu na conta bancária da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ficando, por conseguinte, suspensa a decisão liminar de ID n. 2729164, que deferiu os descontos”. Na petição acostada aos autos sob o ID 13100131, a autora CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS afirmou que, a despeito da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, o banco réu promoveu novo desconto de parcelas na conta corrente. Postulou, ao final, a intimação pessoal do banco réu, para que cesse a realização de descontos na conta corrente, bem como para promover “a imediata devolução deste valor ora descontado”. É o relatório. Decido. Tratando-se de concessão de tutela de urgência, deve a parte ser intimada pessoalmente para fins de cumprimento da determinação judicial. Com efeito, de acordo com a Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. No caso em apreço, o banco réu somente foi intimado mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, uma vez que não foi promovida a sua intimação pessoal. Assim, não há como ser determinada a restituição imediata do montante descontado até a data de sua efetiva intimação pessoal. Portanto, determino a intimação pessoal do réu BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, na pessoa de seu representante legal, por oficial de justiça, para que tome ciência da r. decisão constante do ID 1276671 e de efetivo cumprimento à ordem judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos.